Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718096-57.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA JEANE ESTRELA DE ALMEIDA APELADO: TAY TRAINING EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA, LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. D E S P A C H O A r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, de ressarcimento e de indenização formulados na inicial (ID 50323981). O fundamento do decisum se lastreou no fato de que a Autora teve ciência do Termo de Compra do produto, no qual consta, com clareza, que o prazo de garantia para arrependimento da compra é de 7 (sete) dias, “opção que se exercida pelo(a) consumidor(a) repercute na devolução, pelas rés, do valor integralmente pago. A disposição em comento não revela-se abusiva porque escudada em disposição expressa de lei, no caso, o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor”. Ademais, restou consignado que, reconhecidamente, o pedido de cancelamento se deu após o aludido prazo e, por isso, não vincularia a parte Ré, seja porque o pedido não encontra previsão na norma consumerista, tampouco no termo de contrato assinado entre as partes. Destacou-se, ainda, que a Autora adquiriu um produto e que o cancelamento não se fundamenta na alegação de existência de vício, na forma do art. 18 do CDC, mas em virtude do estado de saúde dela, cujas dificuldades já eram conhecidas e foram relatadas no momento da contratação. A Apelação interposta pela Autora (ID 50323993), reiterando os termos da inicial (ID 50323724), discorre a respeito da necessidade de rescisão do contrato, aduzindo que “o ponto controvertido nos autos gira entorno de que a apelante efetuou a contratação de uma personal trainer, para que essa montasse um treino específico para ela, pois como já possuía a lesão de hernia de disco a muitos anos, essa poderia fazer exercícios desde que supervisionada e orientada por um profissional, o que fez com que essa buscasse os serviços da primeira requerida”. Sustenta, mais, que “não existe no direito civil um contrato que seja impossível a sua rescisão, pois em caso de rescisão deve se ter uma multa por cancelamento e não a imposição de que o consumidor pague por um produto ou serviço que não se possa fazer o uso”, o que implicaria enriquecimento ilícito. Disserta, ainda, a respeito da teoria do risco no CDC e sobre o treino prescrito, que teria desencadeado danos e agravado os problemas de saúde experimentados pela Autora. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se a Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator